Tribunal: TJDFT
Processo: 0015441-11.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-01-31

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0015441-11.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO O processo está em fase de elaboração de cálculos. Instadas, as partes impugnaram as planilhas de cálculos acostadas no ID: 41277577. No ID: 41684879, o exequente alegou a ocorrência de anatocismo (incidência de juros sobre juros). Apontou divergência quanto aos valores devidos ao substituído ISANI DIVINA DA COSTA MACHADO e de ILÊDE ALMEIRA DA SILVA. O Distrito Federal, por sua vez, reportou um excesso no valor de R$ 21.007,66 (ID: 42833197). É o relato do necessário. DECIDO. Os juros devem ser calculados na forma simples, nos termos do art. 354 do CC e da súmula 121 do STF, sendo vedada a incidência de juros sobre juros. A base de cálculo dos valores devidos a ISANI DIVINA DA COSTA MACHADO para os meses de maio a julho 2001 é de R$89,10 (oitenta e nove reais e dez centavos), conforme planilhas de ID: 11238967 - Pág. 11. Quanto à ILÊDE ALMEIRA DA SILVA, para o mês de setembro de 1999 o valor devido é R$84,15. De outubro de 1999 até agosto de 2001 é de R$89,10. Para o período de setembro de 2001 a fevereiro de 2002 é de R$84,15. Para os últimos dois meses o valor correto é R$79,20, conforme planilhas de ID: 11238967 - Pág. 4. Os valores elencados na planilha do Distrito Federal quanto à anuente ILÊDE ALMEIRA DA SILVA estão corretos (ID: 42833198 - Pág. 11). Ante o exposto, acolho os itens “a” e “b” da petição de ID: 41684879 e integralmente a impugnação do Distrito Federal de ID: 42833197. Em homenagem ao princípio da razoável duração do processo, informe o SINDIRETA se concorda com os valores apresentados na memória de cálculo de ID: 42833198, para que se possa diminuir os entraves, procedendo este juízo a imediata homologação dos valores. Intime-se. Brasília, 23 de janeiro de 2023. WALDIR LEÔNCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador